Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Manifesta ilegalidade na dosimetria da pena. Não observância do preceito secundário do art. 12, caput, do Estatuto do Desarmamento. Pena redimensionada. Revisional procedente.